Tribunal: STF
Processo: AI 488006
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. REGULAMENTAÇÃO QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZA O DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    Não existe direito constitucional à imediata restituição parcial do tributo na substituição tributária, o que não impede que a legislação estadual venha a prever tal possibilidade. A hipótese não remonta a qualquer ofensa ao Texto Magno, que se limita a assegurar a repetição diante da inocorrência do fato imponível, tal como decidido na ADI 1851/AL. Desse modo, a conclusão é no sentido de que o direito de restituição parcial provém da lei estadual e não da Constituição.



    Não há repercussão constitucional na hipótese de confronto entre a previsão legal estadual e os atos expedidos pela Administração fazendária local (Lei nº 6.374/1989, Portaria CAT 45/1996 e DEAT Nº 288). 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.